Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não é beneficiária da gratuidade no processo de origem e não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Lado outro, dentre os pedidos, requereu a concessão de tutela de urgência para inscrever os agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de bens - CNIB. Em consulta aos autos principais, constata-se que a pretensão não foi deduzida perante o juízo de origem e nem foi objeto de análise pela decisão recorrida. Diante de eventual supressão de instância que possa constituir óbice ao conhecimento do pedido, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório, do juiz natura e do duplo grau de jurisdição, faculto à agravante manifestar-se no mesmo prazo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403